Tribunal: TJSP
Processo: 1013126-93.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Banco réu que pretendia a denunciação da lide à SICOOB CREDISG COOPERATIVA DE CRÉDITO EM SÃO GOTARDO, sob a alegação de que esta havia recebido, da autora, os títulos para a cobrança – Descabimento - Réu que figurou no protesto como endossatário, inexistindo referência à cooperativa de crédito em questão – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste

Ementa:
DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Banco réu que pretendia a denunciação da lide à SICOOB CREDISG COOPERATIVA DE CRÉDITO EM SÃO GOTARDO, sob a alegação de que esta havia recebido, da autora, os títulos para a cobrança – Descabimento - Réu que figurou no protesto como endossatário, inexistindo referência à cooperativa de crédito em questão – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
ILEGITIMIDADE PASSIVA – O réu não comprovou que tivesse agido como simples mandatário para cobrança de título em favor da SICOOB CREDISG COOPERATIVA DE CRÉDITO EM SÃO GOTARDO – Réu que é fornecedor do "software" para cobrança – Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar rejeitada – Recurso improvido, neste aspecto.
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Emissão indevida e protesto de três boletos para cobrança de uma mesma duplicata mercantil – Endosso mandato – "Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" - REsp 1063474 / RS, sob o rito dos recursos repetitivos do STJ – Súmula 476 do STJ - O banco não agiu como mero endossatário, porquanto também era o fornecedor das ferramentas para emissão dos boletos – Banco réu que encaminhou a protesto as duplicatas sem lastro, geradas pelo seu próprio sistema informático – Responsabilidade da instituição bancária reconhecida – Sentença mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – O protesto indevido de título de crédito causa presumido dano moral à pessoa, pois o seu conceito, perante a sociedade, fica notoriamente abalado em razão deste ato ilícito – Valor da indenização arbitrado, pelo Juízo da causa, em R$ 12.000,00 (doze quinze mil reais) – Apelo do banco réu visando à redução deste valor – Cabimento – O montante da indenização fixado na sentença comporta redução para 10.000,00 (dez mil reais), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade – Recurso provido, neste aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.